Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-73.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0704282-73.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO GOMES DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELSO GOMES DE MORAES em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do PJE no 0757751-20.2019.8.07.0016, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “[...] CELSO GOMES DE MORAES, devidamente qualificada nos autos, propôs a presente ação em face do DISTRITO FEDERAL, com vistas a, em sede de antecipação de tutela, compelir a parte requerida a disponibilizar os medicamentos RESTO (SACUBITRIL + VALSARTANA) e CRESTOR 20MG (ROSUVASTATINA), nos termos da prescrição médica anexa. Afirma o autor que tem 70 (setenta) anos de idade e é portador de miocardiopatia isquêmica com múltiplos eventos coronarianos, e necessita com urgência da medicação acima pleiteada. Solicitadas informações ao Núcleo de Judicialização da SES/DF, não foi apresentada resposta. O Ministério Público oficiou de maneira desfavorável à concessão de tutela de urgência, Id. 51589048. É o breve relatório. Decido. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Verifica-se que, inobstante os relatos iniciais, o relatório médico (ID. 50215347 – págs 11 e 12), tão somente indica a utilização dos medicamentos, sem qualquer menção aos riscos do não uso, e acerca da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...]” Na via do recurso, o agravante sustenta ser cabível o deferimento da tutela de urgência, uma vez demonstrado o preenchimento de todos os requisitos necessários para a concessão de fármaco (insuficiência dos tratamentos do SUS; laudo médico que demonstra indispensabilidade do medicamento; hipossuficiência financeira e existência de registro na ANVISA, para o uso previsto na bula). Ressalta haver acentuada urgência no acesso ao tratamento postulado. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal, agravado, seja compelido a “fornecer à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), os medicamentos ENTRESTO (SACUBITRIL + VALSARTANA) e CRESTOR 20MG (ROSUVASTATINA), sob a seguinte posologia: Entresto: 3 cápsulas ao dia, Crestor: 2 cápsulas ao dia, nos termos da prescrição médica anexa.”. No mérito, requer a reforma da decisão vergastada com a confirmação da tutela antecipada. É o relato do necessário. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de a parte agravante ser assistida pela Defensoria Pública, constam dos autos (na origem) declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. A partir da documentação acostada na origem, verifica-se que se trata de medicamentos com registro na ANVISA (no 1006811410042 e 1161802000081), para uso in label, isto é, indicados para a condição apresentada pelo agravante (portador de miocardiopatia isquêmica com múltiplos eventos coronarianos), conforme as informações de bula. A situação se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1657156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro greve que acomete o recorrente. A partir do conjunto probatório juntado (laudos, relatório médico e “resumo de alta” – ID 50215347, na origem), observa-se que o agravante é idoso (com 70 anos), possui insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica, com múltiplos eventos coronarianos, já tendo sofrido, por duas vezes, infarto agudo do miocárdio (IAM). Consta ainda do relatório médico (ID 50215347) que o agravante já submeteu-se a angioplastia coronária com stent e a implante de CDI (cardioversor, cujo funcionamento é similar ao de um marca-passo), bem como que faz/fez uso de diversos outros medicamentos. Por fim, segundo o relatório, o tratamento recomendado é urgente e a sua não realização provoca risco de vida, incapacidade laboral e risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça, ao agravante CELSO GOMES DE MORAES, “os medicamentos ENTRESTO (SACUBITRIL + VALSARTANA) e CRESTOR 20MG (ROSUVASTATINA), sob a seguinte posologia: Entresto: 3 cápsulas ao dia, Crestor: 2 cápsulas ao dia, nos termos da prescrição médica anexa.”. A fim de embasar o julgamento final do recurso, solicite-se a emissão de nota técnica ao NATJUS acerca da demanda ora apresentada. Intimem-se. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito